Tribunal: TJMT
Processo: 1011531-60.2023.8.11.0040
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011531-60.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Provas, Depoimento]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FLORIVALDO AMARO DA SILVA - CPF: 581.765.941-72 (RECORRIDO), KARINA ROMAO CALVO registrado(a) civilmente como KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), MARIA LUCIA MORAES - CPF: 003.855.471-29 (RECORRENTE), WELLINGTON SILVA ROCHA - CPF: 006.743.391-00 (ADVOGADO), CLAUDIMIR MERGENER - CPF: 488.569.911-87 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÁUDIOS DE WHATSAPP IMPUGNADOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença do Juizado Especial Cível que julgou procedente ação de indenização por danos morais, condenando os recorrentes ao pagamento de indenização fundada em áudios de WhatsApp atribuídos a eles, os quais teriam imputado ao autor a prática de crimes, sendo a autenticidade das mídias especificamente impugnada pelos recorrentes desde a contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia acerca da autenticidade de áudios de WhatsApp, especificamente impugnados, exige a realização de prova pericial técnica complexa incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais, a ponto de afastar sua competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impugnação específica e fundamentada da autenticidade dos áudios, com negativa de autoria e desconhecimento das mídias, torna indispensável a verificação técnica da prova digital.

4.

A análise da autenticidade dos áudios demanda exame especializado para identificação de vozes, verificação de edições ou manipulações e avaliação da cadeia de custódia da prova digital.

5.

A prova necessária extrapola a simples inquirição de técnicos prevista no art. 35 da Lei no 9.099/95, configurando perícia técnica complexa incompatível com os princípios da simplicidade, oralidade e celeridade dos Juizados Especiais.

6.

A ausência da íntegra das conversas de WhatsApp, com contexto, datas, horários e identificação completa das interações, compromete a aferição da origem e autenticidade dos áudios apresentados.

7.

A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece que a necessidade de perícia fonética ou técnica complexa afasta a competência absoluta do Juizado Especial, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95.

8.

Sendo os áudios impugnados o fundamento central da pretensão indenizatória, a ausência de prova técnica impede a formação de juízo seguro quanto à ocorrência do ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A impugnação específica da autenticidade de áudios digitais utilizados como prova exige perícia técnica especializada quando indispensável à formação do convencimento judicial.

2.

A necessidade de perícia técnica complexa, incompatível com o rito simplificado, afasta a competência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis.

3.

A controvérsia cuja solução depende de prova pericial complexa deve ser extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95.

D
ispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, arts. 3o, 35, 51, II, e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1037527-43.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 19.05.2025, DJE 23.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA LUCIA MORAES e CLAUDIMIR MERGENER contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais proposta por FLORIVALDO AMARO DA SILVA, condenando os recorrentes ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, id.
301069402.

Em suas razões recursais, os recorrentes alegam, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial para verificar a autenticidade dos áudios apresentados pelo autor. No mérito, sustentam que jamais enviaram mensagens de áudio via WhatsApp para o autor imputando-lhe crimes de agressão e tentativa de homicídio, desconhecendo totalmente as mídias juntadas aos autos.

Em contrarrazões, o recorrido defende a competência do Juizado Especial e a desnecessidade de perícia técnica, argumentando que as provas dos autos são suficientes para demonstrar a conduta ilícita dos recorrentes.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

Quanto à preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, a questão central consiste em verificar se a necessidade de produção de prova pericial complexa para análise da autenticidade dos áudios de WhatsApp especificamente impugnados pelos recorrentes torna a causa incompatível com o procedimento simplificado dos Juizados Especiais.

Os recorrentes, desde a contestação, impugnaram especificamente os áudios juntados pelo autor, alegando que jamais enviaram tais mensagens e que desconhecem completamente o conteúdo das mídias apresentadas. Sustentam que seria necessária a realização de perícia técnica para verificar a autenticidade dos áudios, a identificação das vozes e a preservação da cadeia de custódia da prova.

A Lei no 9.099/95, em seu artigo 3o, estabelece a competência dos Juizados Especiais Cíveis, enquanto o artigo 51, inciso II, prevê a extinção do processo quando for inadmissível o procedimento instituído pela referida lei. O artigo 35 da mesma lei dispõe que, quando a prova do fato exigir, o juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Contudo, a jurisprudência tem firmado entendimento de que a perícia complexa, que demanda conhecimento técnico especializado e formalidades incompatíveis com os princípios da oralidade e simplicidade, afasta a competência dos Juizados Especiais. Nesse sentido, o Enunciado 54 do FONAJE estabelece que "
a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material
".

No caso em análise, verifico que a controvérsia sobre a autenticidade dos áudios de WhatsApp exige a realização de perícia técnica especializada para: (i) verificar a autenticidade das gravações; (ii) identificar as vozes presentes nos áudios; (iii) analisar possíveis edições ou manipulações; e (iv) examinar a preservação da cadeia de custódia da prova digital.

Tais verificações demandam conhecimento técnico específico em fonética forense e análise de dados digitais, extrapolando a simplicidade que caracteriza os procedimentos dos Juizados Especiais. A perícia necessária não se enquadra no conceito de "inquirição de técnicos" prevista no artigo 35 da Lei no 9.099/95, mas constitui verdadeira prova pericial complexa.

Além disso, observo que não foram juntadas aos autos as conversas completas do aplicativo WhatsApp que demonstrassem o contexto em que os áudios teriam sido enviados. A ausência desse elemento contextual é significativa, pois não permite verificar se os áudios supostamente enviados pelos recorrentes efetivamente decorreram de interações prévias com o recorrido.

A juntada apenas dos áudios isolados, sem a demonstração da íntegra da conversa, das datas e horários precisos, dos números de telefone envolvidos e da sequência completa de mensagens, compromete substancialmente a análise da autenticidade e da própria origem das gravações. Essa lacuna probatória reforça a necessidade de perícia técnica especializada, pois seria fundamental verificar se os áudios apresentados realmente foram extraídos de conversas mantidas entre as partes ou se poderiam ter sido obtidos de outras fontes.

A jurisprudência das Turmas Recursais tem se orientado no sentido de que, havendo necessidade de perícia técnica complexa para a solução da controvérsia, deve ser reconhecida a incompetência absoluta dos Juizados Especiais. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. PROVA DE CONTRATAÇÃO POR ÁUDIO IMPUGNADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. (...) A impugnação da autenticidade de áudios, apresentados como prova de contratação, exige produção de prova pericial fonética, incompatível com o rito dos Juizados Especiais. A complexidade da prova necessária ao deslinde da controvérsia enseja a declaração, de ofício, da incompetência absoluta do Juizado Especial e a extinção do processo sem resolução de mérito.(...) (N.U 1037527-43.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

É certo que a simples impugnação genérica de provas não seria suficiente para afastar a competência dos Juizados Especiais. Contudo, no caso em análise, os recorrentes apresentaram impugnação específica e fundamentada, apontando a necessidade de verificação técnica da autenticidade dos áudios e da identificação das vozes.

Assim, considerando a necessidade de perícia técnica complexa para a solução da controvérsia, reconheço a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda, nos termos do artigo 51, II, da Lei no 9.099/95.

Por essas razões, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, acolhendo a preliminar de incompetência absoluta, anular a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei no 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do disposto no artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026